Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740671-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que na ação de falência ajuizada em desfavor de COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, declinou de sua competência. Foi indeferida a tutela de urgência por este Relator, nos seguintes termos: Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Dispõe o art. 3o da Lei 11.101/2005, que: Art. 3o. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. E o art. 1.142 do Código Civil estipula que “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Ou seja, o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos utilizados para o empresário exercer sua atividade econômica, como local de funcionamento, máquinas utilizadas, nome, etc. Quanto ao principal estabelecimento da empresa, leciona Marcelo Barbosa e Sacramone: Diante de uma multiplicidade de estabelecimentos, a Lei determinou que será competente para apreciar os pedidos exclusivamente o juízo do local do principal estabelecimento. O conceito do que seria considerado pela lei como principal, entretanto, não fora esclarecido. (...) A posição pelo estabelecimento economicamente mais importante deve prevalecer por atender melhor aos fins da lei de recuperação e falência. Com a concentração dos atos processuais no local onde a maior quantidade de contratações é realizada, os credores poderão demandar e fiscalizar a condução do processo sem se deslocarem do local onde habitualmente contratam. A arrecadação dos bens, por seu turno, seria mais fácil e rapidamente realizada pelo administrador judicial em eventual falência, o que permitiria a maximização do valor dos ativos. (...) Esse interesse público caracteriza a competência como absoluta e impede a sua prorrogação, o reconhecimento da conexão ou da continência. A modificação de competência, independentemente da vontade das partes, não pode ser admitida70. A proteção do interesse público motiva o juiz de ofício a fiscalizar a correta atribuição da competência e a remeter o processo, ainda que não haja provocação, ao foro do principal estabelecimento do devedor. [Grifou-se] (in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, Disponível em: Minha Biblioteca, 4a edição, Grupo GEN, Ed. Saraiva 2023, ISBN 978-65-5362-772-7.) Depreende-se que o principal estabelecimento previsto na lei se refere a grupos econômicos, com diferentes ramos de atividades em vários locais, ou a empresas que possuem filiais, em que uma filial pode acabar se tornando o principal estabelecimento, diante do volume de negociações. Pois bem. Na Certidão Simplificada Digital (ID 64406977), a empresa agravada, COLUMBIA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, possui um único estabelecimento, que é a sede na ROD BR 101, Km 122,4, no 9245, sala 14 – Cidade Nova – Itajaí- SC, conforme consta na sua Quarta Alteração Contratual (ID 19434904). Destaque-se que a empresa não possui filial em Brasília e apesar de o agravante alegar que é em Brasília que são realizadas as negociações, a questão não está comprovada, de plano. Em princípio, o domicílio do administrador não se confunde com o principal estabelecimento da empresa, ainda que este endereço tenha sido fornecido em outros processos judiciais. Assim, pelo menos, até que se produzam provas suficientes em sentido contrário, é prudente que a ação seja processada no Juízo Falimentar onde está a sede da empresa. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DECLINADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É de taxatividade mitigada o rol do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2. A pendência de recurso de mesmo conteúdo em Tribunal de Justiça de outro Estado federativo não prejudica o processamento e julgamento do presente agravo, até porque, embora versem sobre idêntica matéria, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Eventual antagonismo entre as decisões proferidas pelos tribunais de justiça estaduais, que resulte em conflito de competência, é passível de ser dirimido pela instância especial. 3. O não atendimento do disposto no art. 1.018, caput e § 2o, do CPC, não obsta o processamento do agravo de instrumento quando oportunizado o contraditório e exercido o direito de defesa pela parte agravada, pois atendido o desiderato do dispositivo legal. Precedente do STJ. 4. O local do principal estabelecimento, em que concentradas as atividades mais importantes de comando empresarial, define o juízo competente para apreciar os pedidos de falência e de recuperação de empresa (art. 3o da Lei 11.101/05). 5. A competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual se revela inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6°, § 8°, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1381432, 07177561420208070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)[Grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Nesse passo, possuindo a empresa agravada apenas um local de funcionamento, em princípio, este é o local competente para processar e julgar o processo de falência. No caso, a sede da empresa está localizada em Itajaí-SC, local onde deve ser processado o pedido de falência, por se tratar de competência absoluta, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Itajaí -SC. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. [...] Contra a decisão o agravante opôs embargos de declaração, os quais apresentou nova alegação, relativa à formação de grupo econômico, dentre outros, os quais foram rejeitados (ID 65255672). O agravante, apresenta, agora, requerimento de reconsideração, alegando que formulou o pedido em relação ao grupo econômico composto pela agravada – Columbia, e a Endeavor Comercial Importadora Ltda. De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) Diante desse panorama, eventual impugnação ao citado pronunciamento judicial deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalte-se que a alegação de formação de grupo econômico trata de indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração neste agravo de instrumento. O fato de ele ter formulado o pedido, a posterior, no juízo de primeiro grau, não retira a inovação recursal em relação à decisão agravada. Assim, nada a prover sobre requerimento de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator